Tribunal: TJES
Processo: 0033956-43.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0033956-43.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CATARINA MACIEL DOS SANTOS COELHO
APELADO: KLEBER SCHNEIDER
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: (02) RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DO RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DÚBIO – RESCISÃO TÁCITA – PRESTAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS – ARBITRAMENTO JUDICIAL DOS HONORÁRIOS – CONSIDERAÇÃO DE QUE HOUVE ADIMPLEMENTO PARCIAL POR PARTE DA RÉ AO LONGO DOS ANOS ESCALONAMENTO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. NÃO APLICAÇÃO. EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. PERCENTUAL CONTRATADO. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Preliminar de inovação recursal: por força do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, a questão que não tenha sido objeto de litígio entre as partes no Juízo
a quo,
não há de ser conhecida em segunda instância. No caso, analisando com acuidade a peça contestatória apresentada pela requerida, nota-se que essa, em nenhum momento, fez menção a necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário, de modo que, tal matéria não foi discutida entre as partes na origem. De igual modo, no que pertine a alegada nulidade do instrumento contratual por ausência de assinatura da requerida, nota-se, novamente, a matéria não foi trazida no bojo da contestação, caracterizando, de igual modo, uma inovação recursal. Preliminar acolhida para não conhecer parcialmente do recurso da ré, em relação às teses de necessidade de formação do litisconsórcio ativo e de nulidade do contrato de honorários por ausência de assinatura da requerida.

2.
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação: a sentença foi devidamente fundamentada, com o elenco de todas as razões de convencimento do magistrado sentenciante. Preliminar rejeitada.

3.
Mérito: Trata-se de ação de cobrança de honorários intentada pelo autor em face da requerida. Analisando as provas coligidas nos autos, observa-se que relação jurídica estabelecida entre as partes é incontroversa. A requerida não nega que o autor tenha lhe prestado os serviços advocatícios, fato que é comprovado pelo demandante através das cópias de petições por ele assinadas quando patrocinava os interesses da ré e dos e-mails que acompanharam a exordial.

4.
Da leitura das cláusulas contratuais que são resumidas e dúbias, verifica-se que se comprometeu o autor a responsabilizar-se pelo patrocínio da causa da autora em relação aos processos envolvendo o referido imóvel, até que esse se encontrasse desembaraçado. Em contrapartida, é possível perceber que os honorários advocatícios a remunerar os serviços previstos na cláusula 1, foram ajustados em percentual a recair sobre o valor de venda do bem ou de seu valor de mercado, caso a requerida não optasse pela venda do mesmo quando desembaraçado.

5.
É fato incontroverso também nos autos que o imóvel em questão ainda não se encontra desembaraçado, sendo atualmente, objeto de inventário. Todavia, ao que ressai, o autor não se encontra atualmente patrocinando o interesse da autora nesses processos que ainda envolvem o litígio sobre o bem, o que permite antever que não cumpriu integralmente a obrigação por ele assumida no contrato. A comprovação das questões de fato relativas à demonstração do cumprimento integral da obrigação assumida pelo autor no contrato, era ônus exclusivamente do demandante, eis que essenciais para a constituição do seu alegado direito postulado na inicial, conforme disposto no art. 333, I, do CPC.

6
. Ressai que as partes acabaram por rescindir tacitamente o contrato, de modo que, deve-se reconhecer o direito do autor à percepção da remuneração a ele devida pelos serviços parcialmente prestados.

7.
Deve-se ter em lume, porém, no momento do arbitramento dos honorários que não há como desconsiderar, que ao longo da relação contratual estabelecida entre as partes, a requerida direcionou ao autor os aluguéis que recebia em relação ao bem imóvel, como forma de remuneração ao causídico pelos trabalhos que vinha realizando.

8.
Conforme consta da declaração à fl. 436 dos autos, emitida pela imobiliária que administra o imóvel, de outubro de 2009 a fevereiro de 2018, o autor recebeu através de depósito bancário R$ 28.469,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais), cujo valor corrigido monetariamente soma aproximadamente R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), o qual é proporcional à remuneração dos serviços prestados pelo demandante, devendo-se reconhecer como satisfeita a obrigação da demandada.

9.
Nesse sentido, merece provimento o recurso da demandada com a consequente reforma da sentença recorrida, uma vez que que as provas dos autos demonstram que já houve o adimplemento dos honorários advocatícios devidos ao autor, mediante o repasse mensal dos aluguéis ao longo de aproximadamente 10 (dez) anos.

10.
Recurso da demandada parcialmente conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.

11
. Condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE e DAR PROVIMENTO ao recurso da demandada para REFORMAR a r. sentença, JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e, consequentemente, JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação do autor, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033956-43.2017.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 21/03/2023

APTE.:

CATARINA MACIEL DOS SANTOS COELHO

APDO.:

KLEBER SCHNEIDER

RELATOR:

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Fique à vontade, Doutor Sandro.

*

O SR. ADVOGADO SANDRO AMERICANO CÂMARA:

Obrigado, Senhor Presidente.

Cumprimento Vossa Excelência, os digníssimos componentes deste Egrégio Colegiado, a digníssima representante do Ministério Público, os nobres Colegas Advogadas e Advogados presentes.

A questão é de um contorno muito singelo.

Serei muito pontual e objetivo nas minhas ponderações.

Na verdade, é preciso apenas rememorar que o apelante, a pessoa a quem represento, é advogado e firmou com a apelada um contrato de honorários advocatícios para o desembaraço de um imóvel que havia sido vendido pelo seu ex-companheiro, sem a sua autorização. Então, ele foi contratado pela apelada para buscar reverter essa situação com medidas judiciais e extrajudiciais.

Ao cabo disso, ele, de fato, logrou reverter a venda; trouxe de volta o imóvel ao patrimônio da apelada em meação ao seu ex-companheiro e adotou, portanto, providências judiciais, ação anulatória, ação de consignação em pagamento, providências extrajudiciais, cartorais, enfim, ao cabo de tudo ele conseguiu, então, êxito no intento.

A questão cinge-se no pagamento desses honorários que não foram realizados pela contratante ou a ora apelada, na ocasião. Ele precisou, então, movimentar essa ação de cobrança junto à 7ª Vara Cível de Vitória e a sentença, em que pese procedente em seu favor, trouxe uma situação contrária, de fato, àquele pedido expressado na inicial e disse até da sentença citra petita porque ela disse menos do que deveria dizer.

O que disse Sua Excelência no voto é que julgou procedente a ação, nesse ponto, determinando a condenação da apelada ao pagamento do percentual contratado sobre (e aí é um ponto sensível da questão) o valor da venda a ser efetuada do referido imóvel, como disse Sua Excelência, o prolator da sentença.

Ocorre que quando ele condiciona o pagamento à venda a ser efetuada, ele permite que haja uma perpetuação de uma situação muito desfavorável à recorrente, tendo em vista que ficaria ao inteiro dispor da apelada vender ou não, ela poderia simplesmente permutar, alugar, e essa venda jamais ocorreria. Ao passo que o pedido está alinhado, o pedido lançado na inicial está muito bem alinhado à disposição contratual.

Preciso ser literal aqui, com todas as vênias, para melhor compreensão da cláusula.

Diz a cláusula segunda do instrumento contratual: em remuneração desse serviço, o contratante pagará ao contratado o valor correspondente a 20% sobre todos os valores que vier a receber, judicialmente ou extrajudicialmente, em relação ao referido imóvel (e aí é o detalhe), recaindo tal percentual sobre o valor de mercado do referido bem, caso a contratante não manifeste o interesse em vendê-lo após o desembaraço. Portanto, a sentença condiciona o pagamento à venda quando o contrato não faz.

O contrato diz que ela não manifestando o seu interesse após o desembaraço, deveria, portanto, pagar o valor percentual sobre o valor de venda ou sobre o valor de mercado do imóvel. E, de fato, ela foi admoestada em relação a isso, notificada em meados de 2017 para dizer: olha, a senhora tem interesse em vender o imóvel? E assim o fez o apelante, notificando ela expressamente que, obviamente, nada dispôs em relação a isso, não trouxe nenhuma resposta, ensejando, portanto, o ajuizamento da demanda no primeiro grau.

O ponto sensível é para que a sentença seja alterada nesse aspecto, julgando procedente, mas sem condicionar o pagamento, a efetivação da venda do referido imóvel, porque, claro, a apelada criará situações para perpetuar isso e jamais pagará o apelado, tendo em vista que a sentença, da forma como proferida, alberga essa situação.

E como dito, essa é uma situação que não está prevista no contrato.

O pedido está muito bem amparado no contrato, que não condiciona a venda e sim ao valor de mercado do bem se a apelada, oportunamente, não manifestar interesse, o que ela de fato não fez.

Em breves contornos, é esse o pedido, apenas para que haja uma alteração do dispositivo contratual em relação a isso.

E na condição de apelado, agora, respondendo o recurso da apelante, é dizer de modo bem objetivo que as alegações, de fato, não prosperam em relação à apelação oposta pela ora apelante.

Notadamente, alega ela que o contrato não foi assinado, quando de fato foi assinado, embora não em cima do nome, mas abaixo do nome, em local diferente, mas isso foi assinado.

O contrato foi executado ao longo dos anos, ao longo do tempo. Então, essa é uma situação de fato, uma alegação até pueril, eu diria, porque há inúmeras evidências de que o contrato foi efetivado.

E um outro ponto, para finalizar, em relação à suposta quitação, algo que também não ocorreu, em razão das inúmeras providências que foram desempenhadas, inclusive em outros processos, em processos de divórcio, enfim, uma série de providências, mas em relação a este imóvel de fato não houve a quitação do imóvel.

Então, o pedido, já concluindo, é para alteração da sentença no ponto em que a apelação indicou, e no mais que seja mantida a sentença, negando provimento à apelação oposta pela contratante.

Muito obrigado, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Agradeço e parabenizo o Doutor Sandro Americano Câmara.

Concedo a palavra, agora, pela parte apelante e apelada, a Doutora Ana Gabriela Alves Nunes, que falará por meio de videoconferência.

*

A SRA. ADVOGADA ANA GABRIELA ALVES NUNES:-

Nobres Julgadores, Servidores e Colegas presentes, uma boa tarde a todos.

Ao meu Colega, na tribuna, uma boa tarde.

Primeiramente, gostaria de agradecer a esta Turma, em especial ao Desembargador Relator, por deferir o meu pedido para fazer essa sustentação oral de forma virtual, representando os direitos do meu cliente, exercendo a minha prerrogativa, ficando em casa, já que sou lactante; tenho um bebê recém-nascido, com dois meses de idade. Muito obrigada.

O presente processo, como já esboçado pelo Colega, trata-se de uma ação de cobrança de honorários advocatícios, fundado em suposto inadimplemento de um contrato de prestação de serviços.

Apenas para contextualizar, a minha cliente é contratante e ela detém a propriedade, como meeira, de um imóvel. E contratou a parte contrária para representá-la na ação de divórcio e em todas as outras ações em que o imóvel fosse objeto, que estivesse sendo discutida a propriedade daquele bem, eis que o ex-marido tinha algumas dívidas. Então, esse imóvel estava sendo discutido em outros processos.

Já no início da ação, a parte contrária fez um pedido liminar, requerendo a determinação, a obrigação para que o imóvel não fosse vendido pela minha cliente. Foi deferido em primeira instância e reformado em segunda instância.

Nesse agravo de instrumento, o nobre desembargador decidiu, além do bloqueio parcial, em caso de venda do imóvel, ele decidiu que esses honorários apenas seriam devidos na parte da minha cliente, nos 50% do imóvel, não na sua integralidade, não nos 100% do imóvel.

Naquela decisão, também, ele já se manifesta com relação à necessidade de abatimento do valor que o nobre procurador já havia recebido no curso da relação entre as partes, bem como que a venda do imóvel seria uma condição para pagamento desse serviço prestado.

Em seguida, foi proferida a sentença, que deferiu parcialmente o pleito autoral, determinando o pagamento de 20% sobre a meação daquele imóvel, alterando o valor da causa de trezentos mil para cento e cinquenta mil reais.

É importante aqui chamar atenção, no caso da apelação da outra parte, que no curso da relação havida entre as partes, houve o pagamento de 50% do aluguel recebido daquele imóvel.

Esse imóvel, até hoje, não se encontra desembaraçado, ele é objeto de um inventário, porque o ex-marido da minha cliente já é falecido. E como informado, existiam algumas dívidas, ele deixou algumas dívidas. E esse é o único bem capaz de sanar tais dívidas.

Esse aluguel, não 20% do que a minha cliente deveria receber, mas os 50% eram direcionados para pagamento do nobre procurador. Porém, após quase 10 anos desse pagamento, esse procurador enviou uma notificação, como pontuado na tribuna, determinando que a minha cliente pagasse 20% sobre 100% do imóvel, para quitar esse contrato, ignorando qualquer outro pagamento que já houvesse sido feito, bem como ignorando a ausência de prestação de serviço de forma completa.

A minha cliente não respondeu a essa notificação, por entender que seria absurdo aquele pedido e então foi ajuizada essa presente ação.

Na apelação da parte contrária, ela busca o pagamento imediato desses honorários, por entender que a ausência de resposta a essa notificação seria suficiente para entender como uma dívida líquida e certa.

Como pode se perceber, e como bem citado já na tribuna, esse contrato, que é discutido nesse processo, ele sequer foi assinado pela minha cliente, razão qual pede-se que seja negado provimento ao recurso da parte contrária.

Já na apelação, na nossa apelação, da minha cliente, buscamos reforma da sentença de forma ainda preliminar com relação a dois pontos.

Primeiro, que há uma ilegitimidade ativa nessa ação, porque apenas um procurador cobra esses honorários, porém naquele instrumento constam dois procuradores. Então, caso haja o pagamento apenas um, o outro pode vir requerer esse pagamento em uma duplicidade, em face da minha cliente.

Pede-se ainda a nulidade da sentença de primeiro grau por ausência de fundamentação, eis que ela não abrangeu pontos cruciais, como a condição suspensiva que consta nesse instrumento e o abatimento necessário com relação aos valores já pagos no curso desse contrato.

Já no mérito, pede-se a nulidade desse contrato.

Pode-se perceber claramente que nos autos, e na apelação, eu menciono as folhas, foram juntados dois contratos, com assinaturas diferentes, mas em nenhum deles, em nenhum, consta a assinatura da minha cliente. Então, a minha cliente nunca anuiu com as cláusulas daquele contrato, que a gente está aqui discutindo, interpretando, eis que muito obscuro, apesar de escrito unilateralmente pelo douto procurador, principalmente a cláusula que fala sobre o pagamento, ela é confusa. Tanto que o próprio procurador, ao ajuizar a ação, ele pede em sede de liminar, para que não haja a venda do bem. Mas a cláusula determina que o pagamento só será feito quando houver a venda do bem. E se o bem não for vendido, como seria feito esse pagamento?

O contrato, aquele documento, ele não é claro, e por tal razão ele não foi assinado. E ele não deve ser objeto de discussão, ele deve ser declarado, entende-se que deve ser declarado nulo.

Sobre a relação havida entre as partes, não se discute que isso aconteceu. Tanto que há uma procuração, minha cliente deu uma procuração para a parte contrária representá-la na ação de divórcio e nas outras ações. Porém, dois anos após, o nobre procurador passa a substabelecer os processos, sem reservas. Então, ele passa a demanda para outros procuradores, que a minha cliente não conhecia, então, ela contratou de forma particular outros profissionais, e a gente consegue perceber claramente, isso está comprovado nos autos, com o andamento dos processos, que é outra procuradora que a representa, tendo um custo a mais.

E mesmo assim, durante quase 10 anos, houve esse pagamento parcial, razão pela qual se entende que o serviço, de fato, prestado, já se encontra quitado, num valor de aproximadamente um pouco mais de vinte e oito mil reais, já foi pago, por dois anos de prestação de serviço.

Os outros argumentos são jogados, houve várias diligências, houve outras questões, mas isso não consta no contrato, isso não é comprovado nos autos em momento algum, de forma alguma, não tem isso claro.

O que temos claro é, houve uma prestação de serviço parcial e houve um pagamento. E pelo tempo em que esse nobre procurador exerceu o múnus que lhe foi conferido, o valor pago é demasiadamente suficiente. Não tem que se falar em venda de imóvel, bloqueio de valores, etc., porque isso já seria criar obrigações à minha cliente, que ela nunca concordou, que ela nunca assinou. E que de fato não houve um serviço prestado para tanto.

Diante disso, peço que seja reformada a sentença de primeiro grau, dando provimento à nossa apelação e majorando os honorários de sucumbência, tendo como base o valor atualizado da causa, os trezentos mil reais, eis que o pedido inicial seria de 20% em cima do valor total do imóvel, não apenas da sua metade.

Agradeço a atenção de todos.

Obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Agradeço e parabenizo à Doutora Ana Gabriela Alves Nunes pela sustentação empreendida nesta oportunidade.

Com a palavra o Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, para efeito de voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Senhor Presidente, diante das sustentações, peço o retorno dos autos, com as notas taquigráficas.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos retornam ao gabinete de Vossa Excelência, com as respectivas notas taquigráficas.

*

gvg
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 04/04/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Eminentes Pares, após a sustentação oral efetivada pelos nobres causídicos que patrocinam os interesses da parte autora e da parte requerida, solicitei o retorno dos autos para me debruçar com acuidade sobre as questões por eles ventiladas e sobre a matéria posta sob o crivo desta Segunda Câmara Cível.

Como relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
KLEBER SCHNEIDER
(fls. 612/622)

e por
CATARINA MACIEL DOS SANTOS COELHO
em face da sentença de fls. 585/589, integrada pela decisão de fls. 608/609 que, nos autos da ação de cobrança de honorários, ajuizada por
KLEBER SCHNEIDER
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
“para condenar a ré a pagar ao autor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre sua meação, ou seja, 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da venda a ser efetuada pelo referido imóvel, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença pelo procedimento comum.”

Nas razões recursais acostadas às fls. 612/622,
KLEBER SCHNEIDER,
alega, em suma:
(I)
houve um
“o ponto controvertido que deixou de ser apreciado pelo honrado juízo de primeiro grau (...) o momento em que o crédito do apelante deverá ser adimplido pela apelada. Em síntese: implementada a condição suspensiva prevista no contrato firmado entre as partes – que se resume à ausência de interesse da apelada em vender o imóvel em questão – deverá ser pago ao apelante o importe equivalente a 20% (vinte por cento) do valor de mercado da meação da apelada sobre o imóvel em questão, independente de sua venda, como se verifica da cláusula segunda do instrumento contratual pactuado entre as partes (fls. 10/11)” (fl. 615);
(II)
“A cláusula resolutiva foi sanada, quando a apelada, ao ser notificada, não apresentou qualquer resposta ou notícia do seu interesse ou possibilidade do cumprimento de sua obrigação para vender o imóvel, conforme restou consignado no acordo estabelecido na ação de divórcio, acima mencionada, bem como, no contrato de honorários advocatícios de fls. 10/11, valendo-se do seu silêncio como manifesto desinteresse na venda do imóvel, tornando exequível o contrato de honorários formado com o apelante. Ademais, observa-se que a apelada não juntou aos autos qualquer comprovante de autorização de venda junto aos seus corretores” (fl. 622);
(III)
“entendimento em sentido diverso (...) sujeitará o apelante a jamais perceber os honorários advocatícios a que faz jus e para tanto, basta que a apelada não realize a venda do imóvel em questão, o que já vem acontecendo há mais de 04 (quatro) anos e que não poderá, em qualquer hipótese, receber o agasalho por parte deste egrégio Tribunal de Justiça.” (fl. 622);
(IV)
“imprescindível sobrelevar que sendo incontroverso o valor mercadológico do assaz citado bem imóvel, na ordem de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), como apontado por ambas as partes – o Apelante em sua exordial e a apelada em sua contestação e documentos que a instruem (fls. 420 e 437 dos autos) – verifica-se líquido o valor da condenação, correspondente a vinte por cento do valor da meação da apelada (R$ 750.000,00), isto é, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)” (fl. 622).

Requer, pois, o conhecimento e provimento de seu recurso para
“reformar a respeitável sentença proferida nos autos e, assim o fazendo, condenar a apelada ao imediato pagamento ao apelante do valor líquido de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), acrescido de juros a partir do trânsito em julgado da sentença e correção monetária a partir da citação.” (fl. 623).

CATARINA MACIEL DOS SANTOS COELHO,
por sua vez, apresentou apelo às fls. 626/633, em que sustenta, em síntese:
(I)
a necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário, pois consta do contrato um terceiro, de modo que o autor não é legítimo para cobrar o valor integral do débito;
(II)
a sentença é nula por ausência de fundamentação;
(III)
a nulidade do contratual por não conter assinatura por parte da apelante, de modo que “
não há provas que corroborem com a anuência expressa da apelante ao teor das cláusulas contratuais que é ensejada neste processo.” (fl. 630vº);
(IV)
“O contrato de prestação de serviços, objeto da presente ação, possui condição suspensiva para que seja realizado o pagamento, qual seja, será devido o pagamento de 20% sobre o valor de mercado do bem apenas CASO (condição suspensiva) a apelante apresentasse interesse em vendê-lo, APÓS desembaraçado (...) Portanto, considerando que a condição suspensiva não foi adimplida, bem como, o fato do bem não estar desembaraçado, não há que se falar em pagamento dos honorários” (fl. 632vº);
(V)
“o apelando não cumpriu com suas obrigações contratuais, conforme resta demonstrado nas fls. 439 e seguintes, de modo que não se pode exigir que a apelada o faça. Isto porque, o referido instrumento prevê que o apelado deve promover ou dar andamento às respectivas ações relativas ao imóvel, porém, em meados de 2010, dois anos após a assinatura do contrato, o apelado precisou conferir substabelecimento sem reserva de poderes para procurador diverso, ante ao seu descaso junto aos processos da apelante” (fl. 632vº);
(VI)
“considerando que a apelante já realizou o pagamento no importe de R$ 28.469,00 e que o apelado não cumpriu com sua obrigação de forma satisfatória, não tem no que se falar em pagamento de honorários remanescentes, uma vez que o valor pago condiz proporcionalmente com o serviço prestado pelo apelado.”
(fl. 632vº);
(VII)
Subsidiariamente, deve ser reconhecida a realização de adimplemento parcial do débito com abatimento do referido valor da condenação.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA REQUERIDA

PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL

O apelado sustentou em suas contrarrazões a ocorrência de inovação recursal, sob o fundamento de que em relação à apontada necessidade de formação de litisconsórcio ativo,
“tais argumentos não foram suscitados na origem, de forma que sua apreciação por este egrégio Tribunal de Justiça representaria violação ao duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância”.

De igual maneira, no que diz respeito à alegada ausência de assinatura no contrato por parte da requerida, aduz o autor que
“tal alegação não fora suscitada na origem”.

Com efeito, p
or força do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil
[1]
, a questão que não tenha sido objeto de litígio entre as partes no Juízo
a quo,
não há de ser conhecida em segunda instância. Isto porque, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, pois caracteriza inovação recursal.

Neste caso, analisando com acuidade a peça contestatória apresentada pela requerida, nota-se que essa, em nenhum momento, fez menção à necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário, de modo que, tal matéria não foi discutida entre as partes na origem.

Não bastasse isso, é de se notar que embora o contrato celebrado possua a participação de uma terceira pessoa, a titularidade da dívida cobrada pertence a ambos os contratantes, ou seja, há uma solidariedade creditícia ativa. Dessa maneira, qualquer um dos credores poderá cobrar o valor integral dos referidos honorários da única apontada devedora, extinguindo-se a dívida até o montante pago. Com o eventual pagamento dos honorários sucumbências devidos, o advogado que o receber, passará a responder perante o outro.

Em sendo assim, em consideração ao disposto nos artigos 264, 269 e 272 do Código Civil, nota-se que o agravado possui legitimidade ativa para propositura da demanda, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio ativo necessário.

No que pertine à alegada nulidade do instrumento contratual por ausência de assinatura da requerida, nota-se, novamente, que a matéria não foi trazida no bojo da contestação, caracterizando, de igual modo, uma inovação recursal.

Aliás, em contestação, a requerida, ora apelada/apelante
não refutou a relação contratual existente entre as partes, tampouco a prestação (ainda que parcial) de serviços por parte do causídico recorrido. Por outro lado, afirmou que não houve execução completa do contrato e que já ocorreu o adiantamento de parte dos honorários cobrados.

Não obstante, analisando o contrato juntado às fls. 10/11 dos autos, pode-se facilmente verificar que a assinatura da demanda consta nas duas laudas do contrato e é bastante igual as demais assinaturas dela que consta nos autos, inclusive a procuração outorgada aos causídicos atuantes neste feito (fl. 433).

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de inovação recursal e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação de
CATARINA MACIEL DOS SANTOS
em relação às teses de necessidade de formação do litisconsórcio ativo e de nulidade do contrato de honorários por ausência de assinatura da requerida.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, estou impedido.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RODRIGO FERREIRA MIRANDA:-

É também como voto.

*

V O T O

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

A requerida sustenta em seu apelo que a sentença proferida pelo juízo de singela instância é nula por ausência de fundamentação porque não houve apreciação de seus argumentos no que diz respeito à existência de condição suspensiva e de ocorrência de pagamento parcial do débito.

O diploma processual civil é claro ao especificar as hipóteses em que a mácula à fundamentação da decisão ensejará nulidade:

Art. 489. [...]
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Com a simples leitura da sentença é possível verificar que a suposta ausência de fundamentação indicada pela apelada/apelante não se sustenta, mormente porque embora tenha sido conciso, o magistrado entendeu que a condição suspensiva não se implementou porque há interesse da autora na venda do bem:
“
Sustenta ainda ausência de implementação de condição prevista no contrato, qual seja, ausência de interesse na venda do bem, o que não ocorre”

Em relação ao alegado adimplemento parcial, o magistrado também rejeitou a alegação, fundamentando que:
“Quanto ao pagamento parcial, referente à importância de R$ 28.469,00, tenho que tais valores não devam ser descontados, vez que na cláusula 2ª, apesar da redação deve ser entendido, levando-se em analise o citado artigo 112 do CCB.”

Portanto, nota-se que a sentença foi devidamente fundamentada, com o elenco de todas as razões de convencimento do magistrado sentenciante. Cediço ser desnecessária, ademais, a apreciação de todas as alegações e dispositivos legais apontados pelas partes, mormente quando incapazes de alterar a conclusão do julgador.

No mesmo sentido já se manifestou o c. Tribunal da Cidadania,
litteris
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 489, § 1º, V, DO NOVO CPC/15. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSIGNIFICÂNCIA DO VALOR. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA Nº 7/STJ . 1.
Não há que se falar em nulidade da decisão proferida, por ofensa ao art. 489, § 1º, V, do Novo Código Civil, quando o julgador decidiu de forma fundamentada, identificando de forma clara e objetiva as teses adotadas, e ainda amparado em precedentes que se ajustam ao caso concreto
. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016).

Em sendo assim, não prospera a alegação da requerida de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, estou impedido.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RODRIGO FERREIRA MIRANDA:-

É também como voto.

*

V O T O

MÉRITO

Em breve escorço histórico
, K
LEBER SCHNEIDER
propôs, na origem, ação de cobrança de honorários, em face de
CATARINA MACIEL DOS SANTOS
, oportunidade em que narrou ter sido contratado por ela, em 24/06/2008, para prestação de serviços advocatícios e, em razão do pacto firmado promoveu em benefício da demandada, pelo menos, 05 (cinco) ações, laborando mais de 08 (oito) anos em defesa dos interesses dessa, com êxito em todos os feitos albergados pelo contrato de honorários.

Afirma que a requerida, em contrapartida aos serviços prestados, obrigou-se ao pagamento do
“valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre todos os valores que vier a receber, judicialmente ou extrajudicialmente em relação ao imóvel, recaindo tal percentual sobre o valor de mercado do referido bem, caso a contratante não manifeste o interesse em vendê-lo após desembaraçado” (fl. 04).

Sucede, contudo, que mesmo desembaraçado o bem,
“furtou-se a requerida, embora diversas vezes instada a tanto, em arcar com os respectivos honorários advocatícios, que deveria ser adimplido desde 26/06/2017, razão porque não resta alternativa ao autor, senão recorrer à tutela jurisdicional do Estado, a fim de perceber os valores inadimplidos pela ré.” (fl. 05).

Requereu, pois, a procedência da ação para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) – fl. 06).

A requerida, por sua vez, apresentou contestação, conforme cópia de fls. 419/432, em que afirma, primeiramente, possuir apenas 50% (cinquenta por cento) da propriedade do bem móvel, de modo que, o percentual pactuado a título de honorários deve incidir apenas sobre sua quota-parte no bem.

Asseverou, ainda, que o requerente recebeu mensalmente, desde outubro de 2009, percentual sobre a metade do valor da locação do bem, de modo que
“foram realizados depósitos mensais ao Requerente no total de R$ 28.469,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais)”.

Afirmou, também, que
“o referido instrumento prevê que o pagamento de honorários apenas deverá ocorrer caso a contratante não manifeste interesse em vender o bem, o que não ocorreu, já que, conforme documentos, deve antes de estar livre e desembaraçado, conforme fls. 38, bem como, o bem continua a venda, conforme documento em anexo, o que apenas não se concretizou por fatores externos.” (fl. 423).

Aduz que o autor não cumpriu integralmente do objeto do contrato e que não houve a implementação da condição prevista no pacto para pagamento de honorários.

Após o regular
iter
procedimental, o magistrado de singela instância proferiu a sentença recorrida em que julgou parcialmente procedente a lide.

Postas estas premissas, analisando as provas coligidas nos autos, observa-se que relação jurídica estabelecida entre as partes é incontroversa. A requerida não nega que o autor tenha lhe prestado os serviços advocatícios, fato que é comprovado pelo demandante através das cópias de petições por ele assinadas quando patrocinava os interesses da ré e dos e-mails que acompanharam a exordial.

Aliás, nesse aspecto, é de bom alvitre salientar que a própria recorrida solicitou que fossem repassados ao autor, parte dos valores recebidos, em razão do aluguel do bem, o que demonstra o seu reconhecimento quanto à relação estabelecida entre as partes.

Em relação às obrigações assumidas pelo autor e sua remuneração, o
“contrato de honorários advocatícios e prestação de serviços” celebrado entre as partes, juntado às fls. 10/11 dos autos, prevê que:

1 – Os contratados se
obrigam a prestar seus serviços profissionais nos interesses e direitos dos contratantes referente à sua meação de direito da contratante referente [sic] ao imóvel sito na Av. Central, nº 69, Laranjeiras, Serra-ES,

devendo promover ou dar andamento as respectivas ações relativas a este imóvel,
incluindo a uma ação de separação judicial em trâmite na Comarca de São Mateus.

2 – Em remuneração destes serviços,
o contratante pagará ao contratado o valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre todos os valores que vier a receber, judicialmente ou extrajudicialmente em relação ao referido imóvel,
recaindo tal percentual sobre o valor de mercado do referido bem, caso a contratante não manifeste seu interesse em vendê-lo desembaraçado.

Da leitura das cláusulas contratuais acima mencionadas, verifica-se que se comprometeu o autor a responsabilizar-se pelo patrocínio da causa da autora em relação aos processos envolvendo o referido imóvel, até que esse se encontrasse desembaraçado.

Em contrapartida, com base no conteúdo da cláusula 2, transcrita é possível perceber que os honorários advocatícios a remunerar os serviços previstos na cláusula 1, foram ajustados em percentual a recair sobre o valor de venda do bem ou de seu valor de mercado, caso a requerida não optasse pela venda do mesmo quando desembaraçado.

É de se acentuar que a forma como se deu a redação das cláusulas contratuais permite uma ampla interpretação acerca das obrigações assumidas por ambas as partes. Isto porque, o autor não especifica em quais as ações relativas ao imóvel obrigou-se a atuar, podendo-se entender que a obrigação por ele assumida é de prestar seus serviços profissionais em todos os processos relativos à meação da requerida envolvendo o relativo bem, até o desembaraço desse, momento que lhe seria devida a remuneração pactuada.

Nesse ponto, observo que não obstante o douto causídico que patrocina os interesses do autor tenha afirmado na sustentação oral que as partes firmaram

“contrato de honorários advocatícios para o desembaraço de um imóvel que havia sido vendido pelo seu ex-companheiro, sem a sua autorização”
e que
“ao cabo disso, ele, de fato, logrou reverter a venda; trouxe de volta o imóvel ao patrimônio da apelada em meação ao seu ex-companheiro e adotou, portanto, providências judiciais, ação anulatória, ação de consignação em pagamento, providências extrajudiciais, cartorais, enfim, ao cabo de tudo ele conseguiu, então, êxito no intento”,
as provas dos autos não demonstram essa realidade. Em verdade, ao longo da lide, o autor sequer havia esclarecido as ações judiciais em que atuou e, tampouco, logrou comprovar que tenha cumprido as suas obrigações contratuais.

Em verdade, é fato incontroverso nos autos que
o imóvel em questão ainda não se encontra desembaraçado,
sendo atualmente, objeto de inventário. Todavia, ao que ressai, o autor não se encontra atualmente patrocinando o interesse da autora nesses processos que ainda envolvem o litígio sobre o bem, o que permite antever que não cumpriu integralmente a obrigação por ele assumida no contrato.

Repita-se que o contrato trazido pelo autor, celebrado entre as partes, possui redação ampla e em nenhum momento deixa claro que o objetivo seria apenas reverter a venda do imóvel feita pelo ex-companheiro da requerida com medidas judiciais e extrajudiciais como apontado pelo causídico em sustentação oral. Por desembaraço do imóvel entende-se que este se encontra apto à venda, o que ainda não ocorreu.

A cópia do processo do proc. nº 0005393-53.2006.8.08.0047 demonstra que o autor atuou judicialmente até o ano de 2013, momento em que a autora passou a ser patrocinada por outra causídica (fl. 114) e extrajudicialmente até 2018, conforme e-mails colacionados ao processo.

Ressalte-se que
a comprovação das questões de fato relativas à demonstração do cumprimento integral da obrigação assumida pelo autor no contrato, era ônus exclusivamente do demandante, eis que essenciais para a constituição do seu alegado direito postulado na inicial, conforme disposto no art. 333, I, do CPC.

Porém, o apelante/apelado não se desincumbiu desse ônus,
restando demonstrada apenas a execução parcial dos serviços.
Repita-se, o imóvel ainda não se encontra desembaraçado e é objeto de litígio, não tendo a requerida logrado obter os valores ou sua quota-parte sobre o mesmo.

Nessa senda, tenho que assiste razão em parte a
requerida, ora apelada/apelante, quando alega que
“o apelado não cumpriu com suas obrigações contratuais, conforme resta demonstrado nas fls. 439 e seguintes, de modo que não pode exigir que a apelada o faça. Isto porque, o referido instrumento prevê que o apelado deve ‘promover ou dar andamento às respectivas ações relativas ao imóvel’”.

Note-se, porém, que ao contrário do entendimento sufragado pela ré, a condição suspensiva invocada com arrimo no art. 125 do Código Civil para cobrança do autor pelos serviços prestados, somente teria aplicação se porventura o advogado autor continuasse a prestar seus serviços até a resolução completa de todos os litígios envolvendo o imóvel, com o esgotamento de todos os recursos, quando a contratante, em tese, teria sua meação desembaraçada.

Entretanto,
ressai que as partes acabaram por rescindir tacitamente o contrato,
de modo que, deve-se reconhecer o direito do autor à percepção da remuneração a ele devida pelos serviços prestados, notadamente quando se sabe que dita verba é de cunho alimentar. Contudo, essa deve ser proporcional ao serviço por ele efetivamente prestado.

Nesse diapasão, dispõe o artigo 22, caput, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:
“A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”
e
“Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Nestes termos, como a parte autora efetivamente defendeu judicial e extrajudicialmente os interesses da demandada, cabe-lhe a percepção de remuneração pela atividade exercida, até mesmo para evitar enriquecimento sem causa de um dos contratantes.

Com base em tais considerações e em razão da verba honorária discutida no feito não ser objeto de outros processos, é cabível o arbitramento judicial na forma do art. 22, § 2º, da lei 8.906/94 e art. 85, do CPC, devendo ser analisados os elementos constantes nos autos, considerando, entre outros fatores, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado e o tempo despendido, a importância e natureza da causa e o proveito econômico advindo ao cliente.

Deve-se ter em lume, porém, no momento do arbitramento dos honorários que
não há como desconsiderar, que ao longo da relação contratual estabelecida entre as partes, a requerida direcionou ao autor os aluguéis que recebia em relação ao bem imóvel, como forma de remuneração ao causídico pelos trabalhos que vinha realizando.

Conforme consta da declaração à fl. 436 dos autos, emitida pela imobiliária que administra o imóvel, de outubro de 2009 a fevereiro de 2018,
o autor recebeu através de depósito bancário R$ 28.469,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais).

Embora o demandante alegue que não há como considerar os valores recebidos dizem respeito à remuneração pelo contrato estabelecido entre as partes, seria um contrassenso considerar tal repasse como prova da relação contratual, tal como argumentado alhures, mas desconsiderá-lo para fins de reconhecer a ocorrência de adimplemento.

Nesse sentido, observo que os repasses perpassaram quase que a totalidade da relação contratual estabelecida entre as partes perdurando de outubro de 2009 a fevereiro de 2018 e o valor corrigido monetariamente até a presente data soma, aproximadamente,
R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), valor que considero proporcional à remuneração dos serviços prestados pelo demandante, devendo-se reconhecer como satisfeita a obrigação da demandada.

Como acentuado pela causídica que patrocina os interesses da requerida em sustentação oral
“o que temos claro é, houve uma prestação de serviço parcial e houve um pagamento. E pelo tempo em que esse nobre procurador exerceu o múnus que lhe foi conferido, o valor pago é demasiadamente suficiente.”

Portanto, merece provimento o recurso da demandada com a consequente reforma da sentença recorrida, uma vez que as provas dos autos demonstram que já houve o adimplemento dos honorários advocatícios devidos ao autor,
mediante o repasse mensal dos aluguéis ao longo de aproximadamente 10 (dez) anos.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação cível interposto pela requerida e, no mérito, nos limites da devolutividade recursal,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida
, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso do autor.

Com provimento da apelação da requerida e consequente reforma da sentença, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, estou impedido.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Senhor Presidente, recebi o voto do Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, observando a leitura atenta do voto, chego à conclusão de que não há outra decisão, se não a do Eminente Relator, razão pela qual o acompanho.

*

V I ST A

O SR. DESEMBARGADOR RODRIGO FERREIRA MIRANDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Os autos irão com vista ao gabinete de Vossa Excelência.

*

gvg*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 18/04/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RODRIGO FERREIRA MIRANDA:-

Acompanho o voto do E. Relator para
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de apelação cível interposto pela requerida e, no mérito, nos limites da devolutividade recursal,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso do autor e com o provimento da apelação da requerida e consequente reforma da sentença, condenar o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

O SR. ADVOGADO SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Então, todos já votaram; proclamo o resultado unânime desse julgamento.

*

*

*

gvg*

[1]
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes pares, após a sustentação oral efetivada pelos nobres causídicos que patrocinam os interesses da parte autora e da parte requerida, solicitei o retorno dos autos para me debruçar com acuidade sobre as questões por eles ventiladas e sobre a matéria posta sob o crivo desta Segunda Câmara Cível.

Como relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
KLEBER SCHNEIDER
(fls. 612/622)

e por
CATARINA MACIEL DOS SANTOS COELHO
em face da sentença de fls. 585/589, integrada pela decisão de fls. 608/609 que, nos autos da ação de cobrança de honorários, ajuizada por
KLEBER SCHNEIDER
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
“para condenar a ré a pagar ao autor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre sua meação, ou seja, 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da venda a ser efetuada pelo referido imóvel, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença pelo procedimento comum.”

Nas razões recursais acostadas às fls. 612/622,
KLEBER SCHNEIDER,
alega, em suma:
(I)
houve um
“o ponto controvertido que deixou de ser apreciado pelo honrado juízo de primeiro grau (...) o momento em que o crédito do apelante deverá ser adimplido pela apelada. Em síntese: implementada a condição suspensiva prevista no contrato firmado entre as partes – que se resume à ausência de interesse da apelada em vender o imóvel em questão – deverá ser pago ao apelante o importe equivalente a 20% (vinte por cento) do valor de mercado da meação da apelada sobre o imóvel em questão, independente de sua venda, como se verifica da cláusula segunda do instrumento contratual pactuado entre as partes (fls. 10/11)
” (fl. 615);
(II)
“
A cláusula resolutiva foi sanada, quando a apelada, ao ser notificada, não apresentou qualquer resposta ou notícia do seu interesse ou possibilidade do cumprimento de sua obrigação para vender o imóvel, conforme restou consignado no acordo estabelecido na ação de divórcio, acima mencionada, bem como, no contrato de honorários advocatícios de fls. 10/11, valendo-se do seu silêncio como manifesto desinteresse na venda do imóvel, tornando exequível o contrato de honorários formado com o apelante. Ademais, observa-se que a apelada não juntou aos autos qualquer comprovante de autorização de venda junto aos seus corretores
” (fl. 6
22
);
(III)
“entendimento em sentido diverso (...) sujeitará o apelante a jamais perceber os honorários advocatícios a que faz jus e para tanto, basta que a apelada não realize a venda do imóvel em questão, o que já vem acontecendo há mais de 04 (quatro) anos e que não poderá, em qualquer hipótese, receber o agasalho por parte deste egrégio Tribunal de Justiça.” (fl. 622);
(IV)
“imprescindível sobrelevar que sendo incontroverso o valor mercadológico do assaz citado bem imóvel, na ordem de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), como apontado por ambas as partes – o Apelante em sua exordial e a apelada em sua contestação e documentos que a instruem (fls. 420 e 437 dos autos) – verifica-se líquido o valor da condenação, correspondente a vinte por cento do valor da meação da apelada (R$ 750.000,00), isto é, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)” (fl. 622).

Requer, pois, o conhecimento e provimento de seu recurso para
“reformar a respeitável sentença proferida nos autos e, assim o fazendo, condenar a apelada ao imediato pagamento ao apelante do valor líquido de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), acrescido de juros a partir do trânsito em julgado da sentença e correção monetária a partir da citação.” (fl. 623).

CATARINA MACIEL DOS SANTOS COELHO,
por sua vez, apresentou apelo às fls. 626/633, em que sustenta, em síntese:
(I)
a necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário, pois consta do contrato um terceiro, de modo que o autor não é legítimo para cobrar o valor integral do débito;
(II)
a sentença é nula por ausência de fundamentação;
(III)
a nulidade do contratual por não conter assinatura por parte da apelante, de modo que “
não há provas que corroborem com a anuência expressa da apelante ao teor das cláusulas contratuais que é ensejada neste processo.” (fl. 630vº);
(IV)
“O contrato de prestação de serviços, objeto da presente ação, possui condição suspensiva para que seja realizado o pagamento, qual seja, será devido o pagamento de 20% sobre o valor de mercado do bem apenas CASO (condição suspensiva) a apelante apresentasse interesse em vendê-lo, APÓS desembaraçado (...) Portanto, considerando que a condição suspensiva não foi adimplida, bem como, o fato do bem não estar desembaraçado, não há que se falar em pagamento dos honorários” (fl. 632vº);
(V)
“o apelando não cumpriu com suas obrigações contratuais, conforme resta demonstrado nas fls. 439 e seguintes, de modo que não se pode exigir que a apelada o faça. Isto porque, o referido instrumento prevê que o apelado deve promover ou dar andamento às respectivas ações relativas ao imóvel, porém, em meados de 2010, dois anos após a assinatura do contrato, o apelado precisou conferir substabelecimento sem reserva de poderes para procurador diverso, ante ao seu descaso junto aos processos da apelante” (fl. 632vº);
(VI)
“considerando que a apelante já realizou o pagamento no importe de R$ 28.469,00 e que o apelado não cumpriu com sua obrigação de forma satisfatória, não tem no que se falar em pagamento de honorários remanescentes, uma vez que o valor pago condiz proporcionalmente com o serviço prestado pelo apelado.”
(fl. 632vº);
(VII)
Subsidiariamente, deve ser reconhecida a realização de adimplemento parcial do débito com abatimento do referido valor da condenação.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA REQUERIDA

PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL

O apelado sustentou em suas contrarrazões a ocorrência de inovação recursal, sob o fundamento de que em relação à apontada necessidade de formação de litisconsórcio ativo,
“tais argumentos não foram suscitados na origem, de forma que sua apreciação por este egrégio Tribunal de Justiça representaria violação ao duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância”.

De igual maneira, no que diz respeito a alegada ausência de assinatura no contrato por parte da requerida, aduz o autor que
“tal alegação não fora suscitada na origem”.

Com efeito, por força do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil
1
, a questão que não tenha sido objeto de litígio entre as partes no Juízo
a quo,
não há de ser conhecida em segunda instância. Isto porque, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, pois caracteriza inovação recursal.

Neste caso, analisando com acuidade a peça contestatória apresentada pela requerida, nota-se que essa, em nenhum momento, fez menção a necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário, de modo que, tal matéria não foi discutida entre as partes na origem.

Não bastasse isso, é de se notar que embora o contrato celebrado possua a participação de uma terceira pessoa, a titularidade da dívida cobrada pertence a ambos os contratantes, ou seja, há uma solidariedade creditícia ativa. Dessa maneira, qualquer um dos credores poderá cobrar o valor integral dos referidos honorários da única apontada devedora, extinguindo-se a dívida até o montante pago. Com o eventual pagamento dos honorários sucumbências devidos, o advogado que o receber, passará a responder perante o outro.

Em sendo assim, em consideração ao disposto nos artigos 264, 269 e 272 co Código Civil, nota-se que o agravado possui legitimidade ativa para propositura da demanda, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio ativo necessário.

No que pertine a alegada nulidade do instrumento contratual por ausência de assinatura da requerida, nota-se, novamente, que a matéria não foi trazida no bojo da contestação, caracterizando, de igual modo, uma inovação recursal.

Aliás, em contestação, a requerida, ora apelada/apelante não refutou a relação contratual existente entre as partes, tampouco a prestação (ainda que parcial) de serviços por parte do causídico recorrido. Por outro lado, afirmou que não houve execução completa do contrato e que já ocorreu o adiantamento de parte dos honorários cobrados.

Não obstante, analisando o contrato juntado às fls. 10/11 dos autos, pode-se facilmente verificar que a assinatura da demanda consta nas duas laudas do contrato e é bastante igual as demais assinaturas dela que consta nos autos, inclusive a procuração outorgada aos causídicos atuantes neste feito (fl. 433).

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de inovação recursal e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação de
CATARINA MACIEL DOS SANTOS
em relação às teses de necessidade de formação do litisconsórcio ativo e de nulidade do contrato de honorários por ausência de assinatura da requerida.

É como voto.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A requerida sustenta em seu apelo que a sentença proferida pelo juízo de singela instância é nula por ausência de fundamentação porque não houve apreciação de seus argumentos no que diz respeito a existência de condição suspensiva e de ocorrência de pagamento parcial do débito.

O diploma processual civil é claro ao especificar as hipóteses em que a mácula à fundamentação da decisão ensejará nulidade:

Art. 489. [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Com a simples leitura da sentença é possível verificar que a suposta ausência de fundamentação indicada pela apelada/apelante não se sustenta, mormente porque embora tenha sido conciso, o magistrado entendeu que a condição suspensiva não se implementou porque há interesse da autora na venda do bem:
“
Sustenta ainda ausência de implementação de condição prevista no contrato, qual seja, ausência de interesse na venda do bem, o que não ocorre”

Em relação ao alegado adimplemento parcial, o magistrado também rejeitou a alegação, fundamentando que:
“Quanto ao pagamento parcial, referente a importância de R$ 28.469,00, tenho que tais valores não devam ser descontados, vez que na cláusula 2ª, apesar da redação deve ser entendido, levando-se em analise o citado artigo 112 do CCB.”

Portanto, nota-se que a sentença foi devidamente fundamentada, com o elenco de todas as razões de convencimento do magistrado sentenciante. Cediço ser desnecessária, ademais, a apreciação de todas as alegações e dispositivos legais apontados pelas partes, mormente quando incapazes de alterar a conclusão do julgador.

No mesmo sentido já se manifestou o c. Tribunal da Cidadania,
litteris
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 489, § 1º, V, DO NOVO CPC/15. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSIGNIFICÂNCIA DO VALOR. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ . 1.
Não há que se falar em nulidade da decisão proferida, por ofensa ao art. 489, § 1º, V, do Novo Código Civil, quando o julgador decidiu de forma fundamentada, identificando de forma clara e objetiva as teses adotadas, e ainda amparado em precedentes que se ajustam ao caso concreto
. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016)

Em sendo assim, não prospera a alegação da requerida de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

MÉRITO

Em breve escorço histórico
, K
LEBER SCHNEIDER
propôs, na origem, ação de cobrança de honorários, em face de
CATARINA MACIEL DOS SANTOS
, oportunidade em que narrou ter sido contratado por ela, em 24/06/2008, para prestação de serviços advocatícios e, em razão do pacto firmado promoveu em benefício da demandada, pelo menos, 05 (cinco) ações, laborando mais de 08 (oito) anos em defesa dos interesses dessa, com êxito em todos os feitos albergados pelo contrato de honorários.

Afirma que a requerida, em contrapartida aos serviços prestados, obrigou-se ao pagamento do
“valor correspondente à 20% (vinte por cento) sobre todos os valores que vier a receber, judicialmente ou extrajudicialmente em relação ao imóvel, recaindo tal percentual sobre o valor de mercado do referido bem, caso a contratante não manifeste o interesse em vendê-lo após desembaraçado.” (fl. 04).

Sucede, contudo, que mesmo desembaraçado o bem,
“furtou-se a requerida, embora diversas vezes instada a tanto, em arcar com os respectivos honorários advocatícios, que deveria ser adimplido desde 26/06/2017, razão porque não resta alternativa ao autor, senão recorrer à tutela jurisdicional do Estado, a fim de perceber os valores inadimplidos pela ré.” (fl. 05).

Requereu, pois, a procedência da ação para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) – fl. 06).

A requerida, por sua vez, apresentou contestação, conforme cópia de fls. 419/432, em que afirma, primeiramente, possuir apenas 50% (cinquenta por cento) da propriedade do bem móvel, de modo que, o percentual pactuado a título de honorários deve incidir apenas sobre sua quota-parte no bem.

Asseverou, ainda, que o requerente recebeu mensalmente, desde outubro de 2009, percentual sobre a metade do valor da locação do bem, de modo que
“foram realizados depósitos mensais ao Requerente no total de R$ 28.469,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais)”.

Afirmou, também, que
“o referido instrumento prevê que o pagamento de honorários apenas deverá ocorrer caso a contratante não manifeste interesse em vender o bem, o que não ocorreu, já que, conforme documentos deve antes de estar livre e desembaraçado, conforme fls. 38, bem como, o bem continua a venda, conforme documento em anexo, o que apenas não se concretizou por fatores externos.” (fl. 423).

Aduz que o autor não cumpriu integralmente do objeto do contrato e que não houve a implementação da condição prevista no pacto para pagamento de honorários.

Após o regular
iter
procedimental, o magistrado de singela instância proferiu a sentença recorrida em que julgou parcialmente procedente a lide.

Postas estas premissas, analisando as provas coligidas nos autos, observa-se que relação jurídica estabelecida entre as partes é incontroversa. A requerida não nega que o autor tenha lhe prestado os serviços advocatícios, fato que é comprovado pelo demandante através das cópias de petições por ele assinadas quando patrocinava os interesses da ré e dos e-mails que acompanharam a exordial.

Aliás, nesse aspecto, é de bom alvitre salientar que a própria recorrida solicitou que fossem repassados ao autor, parte dos valores recebidos, em razão do aluguel do bem, o que demonstra o seu reconhecimento quanto a relação estabelecida entre as partes.

Em relação as obrigações assumidas pelo autor e sua remuneração, o “contrato de honorários advocatícios e prestação de serviços” celebrado entre as partes, juntado às fls. 10/11 dos autos, prevê que:

1 – Os contratados se
obrigam a prestar seus serviços profissionais nos interesses e direitos dos contratantes referente à sua meação de direito da contratante referente [sic] ao imóvel sito na Av. Central, nº 69, Laranjeiras, Serra-ES,

devendo promover ou dar andamento as respectivas ações relativas a este imóvel,
incluindo a uma ação de separação judicial em trâmite na Comarca de São Mateus.

2 – Em remuneração destes serviços,
o contratante pagará ao contratado o valor correspondente à 20% (vinte por cento) sobre todos os valores que vier a receber, judicialmente ou extrajudicialmente em relação ao referido imóvel,
recaindo tal percentual sobre o valor de mercado do referido bem, caso a contratante não manifeste seu interesse em vendê-lo desembaraçado.

Da leitura das cláusulas contratuais acima mencionadas, verifica-se que comprometeu-se o autor a responsabilizar-se pelo patrocínio da causa da autora em relação aos processos envolvendo o referido imóvel, até que esse se encontrasse desembaraçado.

Em contrapartida, com base no conteúdo da cláusula 2, transcrita é possível perceber que os honorários advocatícios a remunerar os serviços previstos na cláusula 1, foram ajustados em percentual a recair sobre o valor de venda do bem ou de seu valor de mercado, caso a requerida não optasse pela venda do mesmo quando desembaraçado.

É de se acentuar que a forma como se deu a redação das cláusulas contratuais permite uma ampla interpretação acerca das obrigações assumidas por ambas as partes.

Isto porque, o autor não especifica em quais as ações relativas ao imóvel obrigou-se a atuar, podendo-se entender que a obrigação por ele assumida é de prestar seus serviços profissionais em todos os processos relativos à meação da requerida envolvendo o relativo bem, até o desembaraço desse, momento que lhe seria devida a remuneração pactuada.

Nesse ponto, observo que não obstante o douto causídico que patrocina os interesses do autor tenha afirmado na sustentação oral que as partes firmaram
“contrato de honorários advocatícios para o desembaraço de um imóvel que havia sido vendido pelo seu ex-companheiro, sem a sua autorização
”
e que
“a
o cabo disso, ele, de fato, logrou reverter a venda; trouxe de volta o imóvel ao patrimônio da apelada em meação ao seu ex-companheiro e adotou, portanto, providências judiciais, ação anulatória, ação de consignação em pagamento, providências extrajudiciais, cartorais, enfim, ao cabo de tudo ele conseguiu, então, êxito no intento”,
as provas dos autos não demonstram essa realidade. Em verdade, ao longo da lide, o autor sequer havia esclarecido as ações judiciais em que atuou e, tampouco, logrou comprovar que tenha cumprido as suas obrigações contratuais.

Em verdade, é fato incontroverso nos autos que
o imóvel em questão ainda não se encontra desembaraçado,
sendo atualmente, objeto de inventário. Todavia, ao que ressai, o autor não se encontra atualmente patrocinando o interesse da autora nesses processos que ainda envolvem o litígio sobre o bem, o que permite antever que não cumpriu integralmente a obrigação por ele assumida no contrato.

Repita-se que o contrato trazido pelo autor, celebrado entre as partes, possui redação ampla e em nenhum momento deixa claro que o objetivo seria apenas reverter a venda do imóvel feita pelo ex-companheiro da requerida com medidas judiciais e extrajudiciais como apontado pelo causídico em sustentação oral. Por desembaraço do imóvel entende-se que este encontra-se apto a venda, o que ainda não ocorreu.

A cópia do processo do proc. nº 0005393-53.2006.8.08.0047 demonstra que o autor atuou judicialmente até o ano de 2013, momento em que a autora passou a ser patrocinada por outra causídica (fl. 114) e extrajudicialmente até 2018, conforme e-mails colacionados ao processo.

Ressalte-se que a comprovação das questões de fato relativas a demonstração do cumprimento integral da obrigação assumida pelo autor no contrato, era ônus exclusivamente do demandante, eis que essenciais para a constituição do seu alegado direito postulado na inicial, conforme disposto no art. 333, I, do CPC.

Porém, o apelante/apelado não se desincumbiu desse ônus,
restando demonstrada apenas a execução parcial dos serviços.
Repita-se, o imóvel ainda não se encontra desembaraçado e é objeto de litígio, não tendo a requerida logrado obter os valores ou sua quota-parte sobre o mesmo.

Nessa senda, tenho que assiste razão em parte a requerida, ora apelada/apelante, quando alega que
“o apelado não cumpriu com suas obrigações contratuais, conforme resta demonstrado nas fls. 439 e seguintes, de modo que não pode exigir que a apelada o faça. Isto porque, o referido instrumento prevê que o apelado deve ‘promover ou dar andamento às respectivas ações relativas ao imóvel’”.

Note-se, porém, que ao contrário do entendimento sufragado pela ré, a condição suspensiva invocada com arrimo no art. 125 do Código Civil para cobrança do autor pelos serviços prestados, somente teria aplicação se porventura o advogado autor continuasse a prestar seus serviços até a resolução completa de todos os litígios envolvendo o imóvel, com o esgotamento de todos os recursos, quando a contratante, em tese, teria sua meação desembaraçada.

Entretanto, ressai que as partes acabaram por rescindir tacitamente o contrato,
de modo que, deve-se reconhecer o direito do autor à percepção da remuneração a ele devida pelos serviços prestados, notadamente quando se sabe que dita verba é de cunho alimentar. Contudo, essa deve ser proporcional ao serviço por ele efetivamente prestado.

Nesse diapasão, dispõe o artigo 22, caput, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:
“A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”
e
“Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Nestes termos, como a parte autora efetivamente defendeu judicial e extrajudicialmente os interesses da demandada, cabe-lhe a percepção de remuneração pela atividade exercida, até mesmo para evitar enriquecimento sem causa de um dos contratantes.

Com base em tais considerações e em razão da verba honorária discutida no feito não ser objeto de outros processos, é cabível o arbitramento judicial na forma do art. 22, § 2º, da lei 8.906/94 e art. 85, do CPC, devendo ser analisados os elementos constantes nos autos, considerando, entre outros fatores, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado e o tempo despendido, a importância e natureza da causa e o proveito econômico advindo ao cliente.

Deve-se ter em lume, porém, no momento do arbitramento dos honorários que não há como desconsiderar, que ao longo da relação contratual estabelecida entre as partes, a requerida direcionou ao autor os aluguéis que recebia em relação ao bem imóvel, como forma de remuneração ao causídico pelos trabalhos que vinha realizando.

Conforme consta da declaração à fl. 436 dos autos, emitida pela imobiliária que administra o imóvel, de outubro de 2009 a fevereiro de 2018,
o autor recebeu através de depósito bancário R$ 28.469,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais).

Embora o demandante alegue que não há como considerar os valores recebidos dizem respeito à remuneração pelo contrato estabelecido entre as partes, seria um contrassenso considerar tal repasse como prova da relação contratual, tal como argumentado alhures, mas desconsiderá-lo para fins de reconhecer a ocorrência de adimplemento.

Nesse sentido, observo que os repasses perpassaram quase que a totalidade da relação contratual estabelecida entre as partes perdurando de outubro de 2009 a fevereiro de 2018 e o valor corrigido monetariamente até a presente data soma, aproximadamente,
R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), valor que considero proporcional à remuneração dos serviços prestados pelo demandante, devendo-se reconhecer como satisfeita a obrigação da demandada.

Como acentuado pela causídica que patrocina os interesses da requerida em sustentação oral
“o
que temos claro é, houve uma prestação de serviço parcial e houve um pagamento. E pelo tempo em que esse nobre procurador exerceu o múnus que lhe foi conferido, o valor pago é demasiadamente suficiente.”

Portanto, merece provimento o recurso da demandada com a consequente reforma da sentença recorrida, uma vez que as provas dos autos demonstram que já houve o adimplemento dos honorários advocatícios devidos ao autor,
mediante o repasse mensal dos aluguéis ao longo de aproximadamente 10 (dez) anos.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação cível interposto pela requerida e, no mérito, nos limites da devolutividade recursal,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso do autor.

Com provimento da apelação da requerida e consequente reforma da sentença, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Averbo minha suspeição, nos termos do artigo 145, §1º do CPC.

Acompanho o voto do e. Relator para
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de apelação cível interposto pela requerida e, no mérito, nos limites da devolutividade recursal,

DAR-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte,

JULGO PREJUDICADO
o recurso do autor e com o
provimento da apelação da requerida e consequente reforma da sentença, condenar o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA